Tribunal: TJDFT
Processo: 0715734-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Grave ameaça. Desclassificação para furto. Princípio da insignificância. Atenuante inominada. Gratuidade de justiça.
1 – Cometido o crime com grave ameaça – dois acusados cercaram a vítima, um a abordou pela frente e o outro pelas costas, exigiram que entregasse o aparelho celular e avisaram “é melhor a senhora entregar o celular” – não é o caso de se desclassificar para furto. A grave ameaça pode ser por palavras ou gestos que revelem a intenção do agente de subjugar a vítima.
2 – Não se aplica o princípio da insignificância aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso do roubo.
3 – A causa de diminuição da pena referente à subtração de coisa de pequeno valor, prevista no art. 155, § 2o, do CP, somente incide nas hipóteses de furto privilegiado, não é extensiva aos crimes de roubo.
4 – Arrependimento consistente só em dizer que se arrependeu não leva a diminuição da pena com fundamento na atenuante inominada do art. 66 do CP, especialmente se não há alteração da pena intermediária, fixada no mínimo legal.
5 - Ainda que presente mais de uma circunstância atenuante – menoridade e confissão espontânea -, sua incidência não reduz a pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ).
6 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
7 – Apelações não providas.